Tribunal: TJDFT
Processo: 0706584-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MERCADO LIVRE. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA MERCADO PAGO. RISCO DA ATIVIDADE. MANUTENÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Tratam-se de recursos interpostos pelas partes ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, bem como para condenar as rés, de forma solidária, a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 referente à indenização por danos morais. A primeira requerida, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, em seu recurso (ID 53848481), suscita a concessão de efeito suspensivo. Preliminarmente, argui a ilegitimidade passiva, pois apenas funciona plataforma de hospedagem de anúncios de produtos. No mérito, alega que não procede a responsabilidade objetiva no caso, pois, a relação estabelecida não se trata de relação de consumo e que a recorrente não realizou a negativação da parte autora. Requer a improcedência dos pedidos da inicial e subsidiariamente a redução no valor do dano moral. A terceira requerida, PRECISAO GLOBAL DE COBRANCAS LTDA, em seu recurso (ID 53848488), preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva, visto ser uma empresa prestadora de serviços especializados de recuperação de crédito de terceiros, contratada pela corré PRIME EXPRESS para promover cobrança extrajudicial. No mérito, argumenta que não teve nenhuma participação no negócio jurídico que deu origem ao débito tratado na demanda, tendo atuado somente na cobrança do débito sem cometer qualquer ilicitude. Desta forma, a negativação e a baixa de protesto da autora são de responsabilidade da PRIME EXPRESS, detentora do crédito. Pugna pela improcedência do pedido. De forma subsidiária, pela redução do valor da condenação em dano moral. Por fim, pede a atribuição de efeito suspensivo a sentença recorrida.
II. Ambos os recursos são próprios, regulares e tempestivos. Preparo e custas devidamente recolhidos (ID 53848482 e ID’s 53848490, 53848491, 53848492 e 53848493). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Inicialmente, quanto ao pleito pela concessão de efeito suspensivo à sentença destaque-se que, no âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinar/iamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95. No caso em tela, não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Com base no exposto, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
IV. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, arguidas pelas recorrentes. Isto porque, as recorrentes, ao intermediarem o negócio jurídico (compra e venda de produtos) e, inclusive, auferindo benefício direto e indireto com a transação comercial devem responder objetivamente pelo seu sucesso, sendo, portanto, partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda. Ressalta-se que a empresa responsável pela cobrança de suposto débito contratual inadimplido possui legitimidade para compor o polo passivo das ações ajuizadas pelo consumidor em razão da falha na prestação dos serviços (CDC, Art. 25, § 1o).
V. Incidem na espécie as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, pois a relação obrigacional entre as partes retrata uma relação de consumo, uma vez que a autora utilizou os serviços fornecidos pela ré na qualidade de destinatária final da prestação de intermediação de comércio eletrônico (CDC, arts. 2.o e 3.o).
VI. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
VII. Diante da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, cumpre destacar que a situação concreta não se enquadra nas hipóteses de exclusão da responsabilidade indicadas no artigo 14 §3o do CDC, posto que o frete do produto decorre exatamente da efetivação do negócio intermediado pela plataforma de vendas. Por sua vez, a manutenção da negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes, mesmo após comprovado o efetivo pagamento, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. .Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. Resta, portanto, evidenciada a prática de ato ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos, que acarretam o dever de indenizar.
VIII. A fixação do valor da indenização pelo dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e do empobrecimento do causador do dano. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
IX. No caso em tela, verifica-se que a sentença analisou adequadamente esses critérios, de tal sorte que cumpre com adequação à finalidade, preventiva e compensatória, da condenação, razão pela qual deve ser confirmada.
X. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95), ante a ausência de contrarrazões.
XI. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.